Tribunal: STF
Processo: ARE 1357243
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “INSS. AUXÍLIO DOENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO. APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA LEI MAIS BENÉFICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. CUSTAS POR METADE. 



    1. Defesa judicial da autarquia previdenciária realizada por profissional alheio à carreira de Procurador Autárquico. Defeito de representação que impede o conhecimento do recurso. Ausência de pressuposto de representação processual. Apelação do INSS não conhecida. 



    2. Em face da relevância do benefício acidentário e do caráter de ordem pública da norma, a edição de lei posterior, elevando o percentual incidente sobre o salário-de-contribuição, tem aplicação imediata, ainda que o benefício tenha sido concedido sob a vigência de lei anterior. 



    3. O IGP-M é índice adotado por este Colegiado para correção das decisões judiciais, sendo que o IGP-DI, como apontado pela Lei nº 9.711/98, se refere tão-somente à correção administrativa dos benefícios. Sentença alterada no ponto em reexame necessário. 



    4. Custas. Sentença reformada em reexame necessário para o fim de determinar o pagamento de custas pela autarquia por metade, consoante Regimento de Custas do Estado, Lei nº 6.906, de 25.10.75, art. 10, letra "a", (Súmula 2, do extinto TARGS). Apelo não conhecido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por considerá-lo deserto, em razão da ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP (Tema 135), com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inexigibilidade do recolhimento das despesas com o porte de remessa e retorno, por parte do INSS, no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: RE nº 1.341.484/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/09/2021; RE nº 1.337.508/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/09/2021; RE nº 1.335.378/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2021; e RE nº 335.503/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2021.



    Nesse contexto, afasto a deserção apontada pela decisão que não admitiu o apelo extremo e passo, desde logo, ao seu exame.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 388 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 613.033/SP. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente